Tribunal: TJSP
Processo: 2034563-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Execução – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que afastou alegação de nulidade da citação por edital – Requisito de admissibilidade - Tempestividade - Ausência - Pedido de reconsideração, que não suspende, nem interrompe o prazo recursal - Recurso interposto após o décimo quinto dia útil, contado da ciência inequívoca da parte acerca daquela decisão – Insurgência contra a

Ementa:
Execução – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que afastou alegação de nulidade da citação por edital – Requisito de admissibilidade - Tempestividade - Ausência - Pedido de reconsideração, que não suspende, nem interrompe o prazo recursal - Recurso interposto após o décimo quinto dia útil, contado da ciência inequívoca da parte acerca daquela decisão – Insurgência contra a decisão agravada, no ponto em que acolheu, em parte, impugnação à penhora - Impenhorabilidade – Matéria sobre a qual se decidiu em julgamento de anterior agravo de instrumento - Agravo do qual não se conhece, com fundamento nos arts. 932, III, e 505, ambos do CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000757006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034563-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NADEJDA
SOBOLEV, é agravada MARIA LUIZA LOBATO RODRIGUES.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2034563-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.540 2/5
Voto no 14.540
Agravo de Instrumento no 2034563-88.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo: 29a Vara Cível Central
Juíza de Direito: Valeria Longobardi
Agravante: Nadejda Sobolev
Agravada: Maria Luiza Lobato Rodrigues
Execução Agravo de instrumento Insurgência contra decisão
que afastou alegação de nulidade da citação por edital Requisito
de admissibilidade - Tempestividade - Ausência - Pedido de
reconsideração, que não suspende, nem interrompe o prazo
recursal - Recurso interposto após o décimo quinto dia útil,
contado da ciência inequívoca da parte acerca daquela decisão
Insurgência contra a decisão agravada, no ponto em que acolheu,
em parte, impugnação à penhora - Impenhorabilidade Matéria
sobre a qual se decidiu em julgamento de anterior agravo de
instrumento - Agravo do qual não se conhece, com fundamento
nos arts. 932, III, e 505, ambos do CPC - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado em relação às
decisões copiadas fls. 432 e 454/7, que em autos de ação de execução de título
extrajudicial, reconheceram a validade da citação da executada por edital, e
acolheram, em parte, impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade
mitigada do valor penhorado no rosto dos autos no 002471454-2019.8.26.0100,
em trâmite perante a 8a Vara Cível Central, apenas em favor dos honorários
advocatícios sucumbenciais que integram o débito exequendo, reduzindo o valor
da penhora no rosto naqueles autos para R$2.160,28, atualizado até abril de
2019.
Recorre a executada, requerendo, preliminarmente, que lhe
sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita por não ter condições de
suportar as custas e despesas processuais, sem o abalo de seu sustento. Aduz
que é possível a apreciação do pedido neste recurso, porque nenhuma decisão
sobre o tema fora lançada pelo juízo “a quo”. No mérito, pede a reforma das
decisões objeto do recurso, argumentando que fora violado no processo o direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2034563-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.540 3/5
ao contraditório e à ampla defesa, pois, na hipótese, seria nula a citação por
edital, realizada sem que estivessem presentes os requisitos legais, sobretudo, o
que estipula o art. 256, § 3o do CPC, eis que não teriam se esgotado as vias de
praxe para a tentativa de sua localização. Afirma que o caso foi de estratégia
abusiva da agravada, omitindo-se propositalmente e colaborando com a nulidade,
de modo que deve ser apenada na forma do art. 258 do CPC. De outra parte,
afirma que se não ocorreu a citação válida até hoje, não se consolidou hipótese
de interrupção do prazo prescricional de 3 anos para a execução de suposta
dívida de locação originada no ano de 2015, razão pela qual deve ser
reconhecida a prescrição, julgando-se extinta a execução, nos moldes do art.
332, § 1o, c.c. art. 354 e 487, II, todos do CPC. Por fim, assevera que a questão
da impenhorabilidade fora analisada de forma equivocada, posto que a hipótese
dos autos não estaria abrangida pela exceção legal do artigo 833, § 2o, do
Código de Processo Civil, que seria inaplicável ao caso em tela, uma vez que a
lei não admite a mitigação da impenhorabilidade, de forma ampla, mas sim
restrita, aos casos previstos no art.833, § 2o, do CPC. Enfatiza que, se
efetivamente forem considerados os limites da lei, se verificará que o valor que a
executada fará jus ao recebimento nos autos do processo

no
002471454-2019.8.26.0100, quando divididos pelo tempo que ficou sem receber
seus honorários, não ultrapassa o limite legal de 50 salários-mínimos mensais,
demonstrando-se, assim, a sua impenhorabilidade. Requer a concessão de tutela
de urgência de natureza antecipatória para reformar o entendimento lançado em
Primeiro Grau, liminarmente, ou, alternativamente, a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso nos termos das razões
apresentadas.
Recurso tempestivo, isento do recolhimento do preparo, e
contrariado (fls. 464/9).
Este o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2034563-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.540 4/5
O recurso não comporta conhecimento.
Consigna-se, quanto ao pleito de justiça gratuita, que após a
interposição do recurso, o benefício fora concedido à agravante pelo juízo de
origem, razão pela qual está dispensada do recolhimento do preparo.
Quanto à impugnação à decisão copiada a fls. 432 do
recurso, onde o juízo afastou a alegação de nulidade da citação por edital, acolhe-
se a preliminar suscitada em contraminuta, para não se conhecer do recurso.
Isto porque aquela decisão foi proferida em 5.11.2019, dela
demonstrando ciência inequívoca a ora agravante, em 6.11.2019, quando
protocolizou naqueles autos, pedido de reconsideração, que não foi recebido
como embargos de declaração, como quer fazer crer a agravante, haja vista que
sobre ele assim se pronunciou o juízo na decisão copiada a fls. 454/7:
“ Fls. 410/421: Reporto-me à decisão de fls. 408”
Ocorre que o presente agravo foi protocolizado somente em
21.2.2020, quando já superado por inteiro o prazo de 15 dias para a interposição
de recurso contra a decisão que afastou a alegação de nulidade da citação, e,
como se sabe, o prazo recursal não pode ser computado a partir da publicação
da decisão que manteve outra que a antecedeu, porque o pedido de
reconsideração, isolado, não suspende, nem interrompe o prazo recursal.
Assim, cabia à agravante, se entendia que aquela primeira
decisão lhe era prejudicial, contra ela se insurgir, no momento oportuno, pela via
cabível, mas não o fez, deixando precluir a questão.
Nem se diga, que a matéria de ordem pública poderia ser
alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois, mesmo as matérias de
ordem pública, uma vez alegadas e decidas, estão sujeitas aos efeitos da
preclusão, não comportando rediscussão nos mesmos autos.
Melhor sorte não socorre a agravante quanto ao tema da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2034563-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.540 5/5
prescrição, sobre a qual sequer se debruçou o juízo, uma vez que a tese
sustentada fora naturalmente afastada, em razão de se ter reputado válida a
citação.
Por fim, quanto à questão da impenhorabilidade do crédito
de titularidade da agravante nos autos do processo no
0024714-54.2019.8.2016.0100, em trâmite perante a 8a Vara Cível do Foro
Central, esta Corte já se pronunciou, quando do julgamento do agravo de
instrumento no 2191988-18.2019.8.26.0000, não cabendo aqui novamente se
manifestar.
Consigna-se, ademais, que neste tema, a decisão recorrida
foi reconsiderada pelo juízo, por outra proferida em 16.6.2020, para adequá-la ao
acórdão citado.
Por estas razões, não se conhece do recurso, com
fundamento nos arts. 932, III, e 505, ambos do CPC.

Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador